Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A conduta de conduzir veículo, em via pública, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, é fato que se amolda ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, uma vez que a Lei passou a admitir outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.

3. Recurso conhecido e desprovido.